Tribunal: STF
Processo: ADI 641
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-11
Data de publicação: 1991-12-11

Ementa:
LEGITIMIDADE    -    AÇÃO    DIRETA   DE
INCONSTITUCIONALIDADE    -     CONSELHOS    -    AUTARQUIAS
CORPORATIVISTAS.  O  rol  do  artigo  103  da  Constituição
Federal e exaustivo quanto a legitimação para a propositura
da  ação direta  de inconstitucionalidade.  Os  denominados
Conselhos, compreendidos no genero "autarquia" e tidos como
a  consubstanciar a espécie corporativista não se enquadram
na  previsão constitucional relativa as entidades de classe
de  âmbito  nacional.  Da  Lei  Basica  Federal  exsurge  a
legitimação de Conselho único, ou seja,  o Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil. Dai a ilegitimidade "ad causam" do
Conselho  Federal  de Farmacia  e  de todos  os  demais que
tenham  idêntica   personalidade  jurídica   -  de  direito
público.